Tribunal: TJSP
Processo: 1071614-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ARTESP DIANTE DA NÃO CONCLUSÃO DE ITEM CONTRATUAL -PRELIMINAR - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do pedido que não configura cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente à formação do convencimento juridicamente motivado do Juízo. MÉRITO. Pretensão inicial

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ARTESP DIANTE DA NÃO CONCLUSÃO DE ITEM CONTRATUAL -PRELIMINAR - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do pedido que não configura cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente à formação do convencimento juridicamente motivado do Juízo. MÉRITO. Pretensão inicial da empresa autora voltada à anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa, sob os argumentos de nulidade do procedimento administrativo, porquanto não oportunizada a vista dos autos tempestivamente para interposição de recurso, bem como de que a não conclusão do item contratual na data ajustada teria se dado em virtude da necessidade de sua realização concomitantemente à duplicação da rodovia, tendo em vista que, a depender do método construtivo desta, o projeto referente à implantação do dispositivo necessitaria de adequações – Impossibilidade – Inexistência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na imposição de multa à empresa autora – Deferimento tardio do pedido de vista que não impossibilitou o acesso aos autos, que são públicos, não tendo sido demonstrada a sua indisponibilidade – Inexistência de prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e contraditório – Análise do ato administrativo impugnado que deve se dar, via de regra, sob a ótica da legalidade, ressalvada a atuação corretiva jurisdicional para situações excepcionalíssimas, em respeito à constitucional separação dos poderes (art. 2o, CF/88) – Não demonstração de desproporcionalidade ou irrazoabildiade na conduta da Administração Pública, cuja decisão encontra-se em consonância com os elementos de prova constantes dos autos – Inexecução contratual incontroversa – Situação de inexigibilidade de conduta diversa não configurada – Cronograma físico-financeiro do contrato de concessão que deve ser respeitado, devendo o requerimento de sua alteração ser formulado pela via específica, dependendo, ainda, que manifestação expressa da ARTESP – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não afastada – Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071614-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A, é apelado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Caio de Almeida Faria, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1071614-25.2019.8.26.0053
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
AGRAVADA: AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP
ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 19.184
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
MULTA ADMINISTRATIVA
APLICADA
PELA
ARTESP
DIANTE
DA
NÃO
CONCLUSÃO DE ITEM CONTRATUAL -PRELIMINAR
- Cerceamento de defesa
Inocorrência
Julgamento
antecipado do pedido que não configura cerceamento de
defesa quando a prova constante dos autos é suficiente à
formação do convencimento juridicamente motivado do
Juízo. MÉRITO. Pretensão inicial da empresa autora
voltada à anulação do Auto de Infração e Imposição de
Multa, sob os argumentos de nulidade do procedimento
administrativo, porquanto não oportunizada a vista dos
autos tempestivamente para interposição de recurso, bem
como de que a não conclusão do item contratual na data
ajustada teria se dado em virtude da necessidade de sua
realização concomitantemente à duplicação da rodovia,
tendo em vista que, a depender do método construtivo
desta, o projeto referente à implantação do dispositivo
necessitaria
de
adequações

Impossibilidade

Inexistência de nulidade no procedimento administrativo
que culminou na imposição de multa à empresa autora
Deferimento tardio do pedido de vista que não
impossibilitou o acesso aos autos, que são públicos, não
tendo sido demonstrada a sua indisponibilidade

Inexistência de prejuízo ao exercício do direito à ampla
defesa e contraditório
Análise do ato administrativo
impugnado que deve se dar, via de regra, sob a ótica da
legalidade, ressalvada a atuação corretiva jurisdicional para
situações excepcionalíssimas, em respeito à constitucional
separação dos poderes (art. 2o, CF/88) Não demonstração
de desproporcionalidade ou irrazoabildiade na conduta da
Administração Pública, cuja decisão encontra-se em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
3
consonância com os elementos de prova constantes dos
autos Inexecução contratual incontroversa Situação de
inexigibilidade de conduta diversa não configurada

Cronograma físico-financeiro do contrato de concessão que
deve ser respeitado, devendo o requerimento de sua
alteração ser formulado pela via específica, dependendo,
ainda, que manifestação expressa da ARTESP Presunção
de veracidade e legitimidade do ato administrativo não
afastada
Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato
administrativo
c.c.
tutela
de
urgência”
por
ela
promovida em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP, julgada improcedente pelo Juízo a quo, sob o
fundamento de inexistência de ilegalidade na aplicação
da penalidade à empresa autora diante do descumprimento
contratual noticiado, notadamente a não conclusão do
item
de
serviço
no
02.05.02.62

implantação
de
dispositivo km 628+200 (tipo7) da SP 270 até a data de
16.03.2014 -, ressaltando que descabe ao Poder Judiciário
a análise do mérito da decisão administrativa, consoante
r. sentença de fls. 539/546, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 550/569), a apelante
sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença em
virtude do julgamento antecipado do feito. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
4
aduziu,
em
apertada
síntese,
que
o
procedimento
administrativo que culminou na imposição de multa
estaria eivado de nulidades, na medida em que não lhe
teria sido oportunizado o acesso tempestivo aos autos
para a interposição de recurso. Ainda, argumentou que
faltaria razoabilidade e proporcionalidade na penalidade
aplicada, tendo em vista que a não conclusão do serviço
na data ajustada teria se dado diante da necessidade de
adequação do cronograma físico-financeiro contratual.
Pugnou, com isso, pelo provimento do recurso, reformando-
se a r. sentença de primeiro grau.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
(fls.
570/571),
sem
apresentação
de
contrarrazões pela apelada, conforme certidão de fl.
618.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a apelante contra a r. sentença
de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade
na aplicação da penalidade à empresa autora diante do
descumprimento contratual noticiado, notadamente a não
conclusão do item de serviço no 02.05.02.62 implantação
de dispositivo km 628+200 (tipo7) da SP 270 até a data de
16.03.2014 -, ressaltando que descabe ao Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
5
a análise do mérito da decisão administrativa.
Porém, diante do acervo fático-probatório
coligido aos autos, o recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que a empresa agravante CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
celebrou contrato de concessão de rodovia com a Fazenda
do Estado de São Paulo (Licitação Pública no 004/2008
Contrato no 002/ARTESP/2009), tendo como objeto a
prestação de serviços de ampliação, manutenção, conservação e exploração do Sistema Rodoviário
denominado Corredor Raposo Tavares, compostos pelas
rodovias Raposo Tavares SP-270, SP-225, SP-327 e acessos
(fls. 80/109).
Nessa linha, conforme consta da inicial,
a empresa autora foi notificada pela ARTESP para
apresentação
de
defesa
prévia
em
procedimento
administrativo instaurado para apuração de suposta
infração administrativa, consistente no descumprimento
de obrigação contratual, notadamente a não conclusão do
item
de
serviço
no
02.05.02.62

implantação
de
dispositivo km 628+200 (tipo7) da SP 270 até a data de
16.03.2014 -, com fundamento no item 28 e 4.2 do Edital
licitatório (fls. 110/112).
Ato contínuo, instaurado o procedimento
administrativo
no
017.168/2014,
este
culminou
na
aplicação de multa administrativa pela ARTESP no importe
de R$232.380,64, a qual restou mantida pela autoridade
competente,
mesmo
após
a
interposição
de
recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
6
administrativo (fls. 113/202).
Diante desse cenário, a CONCESSIONÁRIA
AUTO RAPOSO TAVARES S.A. ajuizou a presente ação
anulatória em face da ARTESP, alegando, em síntese, que
i) o procedimento administrativo estaria eivado de
nulidade, porquanto não oportunizada a vista dos autos
tempestivamente para interposição de recursos, bem como
que ii) a não conclusão do item contratual na data
ajustada teria se dado em virtude da necessidade de sua
realização concomitantemente à duplicação da rodovia,
tendo em vista que, a depender do método construtivo
desta, o projeto referente à implantação do dispositivo
necessitaria de adequações (fls. 01/30).
Por seu turno, o Juízo a quo julgou
improcedente a demanda, sob o fundamento de inexistência
de ilegalidade na aplicação da penalidade à empresa
autora diante do descumprimento contratual noticiado,
notadamente a não conclusão do item de serviço no
02.05.02.62 implantação de dispositivo km 628+200 (tipo7)
da SP 270 até a data de 16.03.2014 -, ressaltando que
descabe ao Poder Judiciário a análise do mérito da
decisão
administrativa,
dando
ensejo
ao
presente
recurso.
Pois bem.
Ab
initio,
no
que
diz
respeito
à
preliminar de nulidade da sentença, em virtude do
julgamento antecipado do feito, tem-se que esta não deve
prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Como
cediço,
ao
Juiz,
enquanto
destinatário precípuo da prova, compete deferir somente
as provas úteis ao deslinde da controvérsia (art. 370 do
CPC/2015), no sentido de formar o seu livre
convencimento motivado (art. 371 do CPC/2015). E,
encontrando-se a causa “madura” para julgamento, surge-
lhe o dever, e não mera faculdade, de proceder à
imediata resolução da lide, em cumprimento ao princípio
da efetividade da prestação jurisdicional e à garantia
constitucional à razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88).
Na hipótese dos autos, ressalte-se, a
improcedência da pretensão inicial do autor se deu com
fundamento
na
regularidade
do
procedimento
administrativo no 017.168/2014, tendo o Juízo de origem
ressaltando que sua análise deveria respeitar a discricionariedade administrativa conferida
constitucionalmente à ARTESP.
Nada obstante, certo é que a empresa
autora não nega a inexecução do item contratual, se
limitando a alegar que tal fato se deu em virtude da
necessidade
de
sua
realização
concomitantemente
à
duplicação da rodovia, tendo em vista que, a depender do
método
construtivo
desta,
o
projeto
referente
à
implantação do dispositivo necessitaria de adequações, o
que configuraria “inexigibilidade de conduta diversa”.
Ocorre que, ao contrário do que sustenta
a apelante, o não acolhimento da argumentação não
implica em violação à ampla defesa pela não realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
8
da prova pericial pretendida, tendo o Juízo de origem
expressamente consignado que
“(...) o prazo estabelecido em contrato
deve
contemplar
possíveis
prorrogações
conjecturais, pautado, aí sim, na adequada
prestação do serviço público.
O contrato que delega à concessionária a
exploração do serviço público institui o
poder concedente como agente fiscalizador da
atuação do ente explorador, contexto o que o
legitima a estabelecer o prazo adequado para
a finalização da obra, situação que se
positivou em contrato.
Não se pode relegar ao ente privado, sob
justificativas técnicas invocadas posteriormente à conclusão do negócio concessório, margem de manobra tal que
alargue, em detrimento da boa prestação do
serviço público, o prazo para cumprimento de
obrigação contratual à qual se vinculou.
Firmado o contrato administrativo, é
sabido que o interesse público é a sua causa
subjacente última, sendo o contrato instrumento cristalizador da finalidade pública perseguida, cuja determinação
incumbe, neste caso, ao ente concedente.
O que se constata é que, de fato, houve
inadimplemento
contratual,
tese
contra
a
qual, frise-se, não se insurge diretamente a
autora. Ao contrário, sustenta defesa indireta, buscado a demonstração de
justificativa legítima para o descumprimento.
(...)”
Portanto, consoante se observa, a pretendida prova pericial em nada alteraria as
conclusões do Juízo de origem, de modo que prescindível
a dilação probatória, tendo o Juízo de origem motivado
juridicamente o seu convencimento, em conformidade com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
9
quanto disciplina o art. 489, §1o, do CPC/2015, sem
qualquer ofensa à garantia constitucional à ampla defesa
das partes litigantes (art. 5o, LV, da CF/88).
Ultrapassada tal questão, passa-se ao
enfrentamento do meritum causae.
No caso em testilha, alega a apelante que
o procedimento administrativo estaria eivado de nulidade
absoluta, porquanto não oportunizada a vista dos autos
tempestivamente para interposição de recursos.
Sem razão, contudo.
Compulsando-se os autos, verifica-se que
a decisão que impôs a penalidade à apelante foi
publicada no diário oficial no dia 01.05.2019 (fl. 187),
tendo esta formulado requerimento de vista dos autos aos
08.05.2019 (fl. 188), o que lhe foi deferido aos
22.05.2018, quando, em tese, expirado o prazo para
interposição de recurso.
Ocorre que, ao contrário do que sustenta
a apelante, o não deferimento de vista dos autos para
extração de cópias antes da expiração do prazo para
interposição
do
recurso
administrativo
em
nada
impossibilitou o exercício do seu direito de defesa,
tendo em vista que o acesso aos autos independe de
qualquer requerimento administrativo.
Ora,
sendo
os
autos
do
referido
procedimento públicos, a eles poderia a apelante ter
acesso
a
qualquer
tempo,
independentemente
de
requerimento [ou deferimento] do pedido de vista perante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
10
a autoridade administrativa competente, de modo que não
houve qualquer óbice à interposição tempestiva de
recurso em face da decisão que lhe impôs a aplicação de
penalidade.
Nada obstante, caso o acesso aos autos do
procedimento tivesse sido negado ou impossibilitado, tal
situação deveria estar devidamente comprovada nos autos,
inclusive mediante a apresentação de certidões que
indicassem a indisponibilidade do feito. Ao contrário,
limita-se a apelante a alegar que não houve o
deferimento expresso do pedido de vistas de forma
tempestiva, o que, ressalte-se, em nada prejudicou o
exercício do seu direito de defesa.
Ainda
no
tocante
à
regularidade
do
procedimento administrativo, observa-se que a conduta
infrativa foi suficiente descrita no auto de infração,
da qual a empresa autora se defendeu de forma
exauriente, sendo certo que as decisões proferidas na
seara administrativa adotaram como relatório e razões de
decidir
as
manifestação
técnicas
proferidas
e
juridicamente ratificadas pela Consultoria Jurídica da
ARTESP, as quais consideraram todos os argumentos de
defesa apresentados.
Em
suma,
respeitado
o
esforço
argumentativo da empresa apelante, não se constata
qualquer nulidade formal no procedimento administrativo
que colimou na imposição de penalidade à Concessionária.
No que pertine ao mérito em si da
penalidade imposta, sustenta a apelante que a não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
11
conclusão do item contratual na data ajustada teria se
dado em virtude da necessidade de sua realização
concomitantemente à duplicação da rodovia, tendo em
vista que, a depender do método construtivo desta, o
projeto
referente
à
implantação
do
dispositivo
necessitaria de adequações.
Sobre esse ponto, cumpre ressaltar que,
não sendo a lei capaz de prever todas as condutas dos
agentes
públicos,
confere-se-lhes
a
avaliação
da
conveniência e oportunidade dos atos praticados, na
qualidade de gestores do interesse coletivo, o que a
doutrina denomina como discricionariedade administrativa. Trata-se, pois, do mérito
administrativo, inerente à própria atividade típica do
Poder Executivo e dela indissociável.
A
discricionariedade
administrativa,
contudo, não é sinônimo de arbitrariedade, devendo ser
exercida dentro dos limites da lei, o que pode ser
verificado na adequação da conduta escolhida pelo agente
à finalidade que a lei expressa, bem como na verificação
dos motivos inspiradores da conduta.
Nessa
órbita,
é
inegável
que
a
inafastabilidade da apreciação jurisdicional (art. 5o,
XXXV, CF/88) possibilita o controle judicial dos atos
administrativos, o que consubstancia a própria essência
do sistema de freios e contrapesos (check and balances),
decorrente do princípio republicano da separação de
poderes (art. 2o, CF/88).
Entretanto,
ao
rever
os
atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
12
administrativos, o Poder Judiciário está, via de regra,
limitado à sua análise sob a ótica da estrita
legalidade, isto é, se a conduta da Administração
Pública se deu em [des]conformidade com os termos da
lei.
Isso porque, notadamente como forma de
respeito à separação de poderes, veda-se ao Judiciário a
aferição dos critérios administrativos de conveniência e
oportunidade (quando firmados em conformidade com os
parâmetros legais), uma vez que o órgão julgador não é
gestor público, não exercendo a função administrativa,
mas sim a jurisdicional.
Por
outro
lado,
sob
a
perspectiva
constitucional de tutela dos direitos individuais e
coletivos e como forma de efetivação das garantias
fundamentais (art. 5o, CF/88), surgiram teorias com o
objetivo de justificar a extensão do controle judicial
sobre os atos administrativos, como a teoria dos motivos
determinantes, a teoria do desvio de poder, a teoria dos
conceitos
jurídicos
indeterminados
e,
por
fim,
a
constitucionalização dos princípios.
É por isso, pois, que se tem admitido o
controle judicial dos atos da Administração Pública
violadores da razoabilidade e proporcionalidade, o que a
doutrina moderna denomina controle de juridicidade.
A esse respeito, a propósito, MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO1 assevera que:
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella de. Direito administrativo. 27 ed. São
Paulo: Atlas, 2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
13
As decisões judiciais que invalidam atos
discricionários por vício de desvio de poder,
por irrazoabilidade ou desproporcionalidade
da decisão administrativa, por inexistência
de motivos ou de motivação por infringência a
princípios como os da moralidade, segurança
jurídica e boa fé não estão controlando o
mérito, mas a legalidade do ato. Poder-se-ia
afirmar que estão controlando o mérito no
sentido antigo da expressão, mas não o
sentido atual. Somente se pode falar em
mérito, no sentido próprio da expressão,
quando se trata de hipóteses em que a lei
deixa à Administração Pública a possibilidade
de
escolher
entre
suas
ou
mais
opções
igualmente válidas perante o Direito; nesse
caso,
a
escolha
feita
validamente
pela
Administração tem que ser respeitada pelo
Judiciário. Não se pode confundir controle do
mérito com controle dos limites legais da
discricionariedade.
Destarte, o controle judicial dos atos
administrativos deve se pautar, a princípio, pela sua
análise sob a ótica dos critérios de legalidade, devendo
a
atuação
corretiva
jurisdicional
se
reservar
a
situações excepcionalíssimas, as quais, contudo, não se
mostram presentes na hipótese sub examine.
Isso porque, conforme salientado, o não
cumprimento
do
item
de
serviço
no
02.05.02.62

implantação de dispositivo km 628+200 (tipo7) da SP 270 até a
data de 16.03.2014 é incontroverso na presente demanda.
Alega, a apelante, contudo, “inexigibilidade de conduta
diversa”, sob o argumento de que a não execução do item
contratual na data ajustada teria se dado em virtude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
14
necessidade
de
sua
realização
concomitantemente
à
duplicação da rodovia, tendo em vista que, a depender do
método
construtivo
desta,
o
projeto
referente
à
implantação do dispositivo necessitaria de adequações.
Ora, muito embora, se saiba que, de fato,
a implantação de dispositivos (complementos rodoviários
que permitem a conexão de rodovias entre si2) possa se
relacionar diretamente com o método construtivo da
rodovia, certo é que caberia à empresa autora, ao
verificar eventual incompatibilidade ou interferência
entre as obras no cronograma físico-financeiro, requerer
tempestivamente a sua alteração perante a autoridade
administrativa.
Nessa linha, importante destacar que a
Portaria ARTESP 02/2012, que - aprova a padronização dos
procedimentos relativos à instrução dos processos que tratam
das alterações de itens dos cronogramas físico-financeiro,
das adequações de investimentos e da efetivação do
reequilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessões
rodoviárias -., ao dispor sobre o pedido de postergação,
em seu Anexo I, estabelece a necessidade de instauração
de procedimento administrativo próprio:
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS Os pleitos dos
interessados devem se individualizados por
item e devem ser tratados em expediente
próprio. Nos casos de itens correlatos, os
mesmos podem ser tratados em um mesmo expediente.
4.1. No caso de pleito de POSTERGAÇÃO (início
2
Disponível
em:
<
http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/MalhaRodoviaria/codificacao.pdf>
Acesso em out. 2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
15
e/ou término):
4.1.1. Abertura do expediente - documento do
interessado
4.1.1.1. O pleito do interessado deverá
apresentar
justificativa
e
documentos
comprobatórios, quando for o caso.
4.1.1.2. No caso da data do recebimento do
pleito ser posterior à data estabelecida no
cronograma físico-financeiro em vigor, deverá
ser instaurado procedimento administrativo,
uma vez configurado descumprimento contratual
no dia subsequente à data (de início/término)
estabelecida no cronograma físico-financeiro
em vigor.
[...]
Nada obstante, seria necessária, ainda,
manifestação formal expressa da ARTESP, no sentido de
deferir a alteração no referido cronograma, vez que
eventual pedido de alteração não tem o condão, por si
só, de alterar a obrigação da concessionária, de modo
que, até que haja aprovação formal pela ARTESP,
permanecem válidos todos os compromissos até então
assumidos.
No
caso,
contudo,
embora
alegue
a
apelante que apresentou “pedido de esclarecimento quanto à
metodologia a ser adotada, com o intuito de adequar a
execução contratual ao interesse público, bem como com a
melhor técnica atestada pela Autoridade responsável” (fl.
10), esta não cuidou de demonstrar ter requerido a
alteração do cronograma físico-financeiro, nos termos da
Portaria ARTESP 02/2012, tampouco o deferimento pela
ARTESP, o que justificaria, a princípio, a não conclusão
do item contratual na data ajustada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
16
Nesse aspecto, aliás, a própria área
técnica da ARTESP consignou que
"a
implantação
do
dispositivo poderia ser realizada independentemente da obra
de duplicação" (fl. 12 do procedimento administrativo).
Obtempere-se, por derradeiro, que, no
âmbito dos contratos de concessão, não se pode permitir
que o particular postergue a seu critério o prazo de
conclusão das etapas do serviço, o qual deve ser
previamente fixado, já levando em conta, inclusive, as
especificidades do objeto contratado, de modo que
eventual alteração no cronograma físico-financeiro do
contrato deve seguir rito específico, de modo a se
garantir a boa prestação do serviço público.
Em
suma,
respeitado
o
esforço
argumentativo da apelante, não se verifica qualquer
excepcionalidade na avaliação da Administração Pública
quanto ao descumprimento contratual
e consequente
aplicação
de
penalidade
que justifique a atuação
corretiva jurisdicional, permanecendo hígida a presunção
de veracidade e legitimidade do ato administrativo
impugnado, nada havendo que ser retificado no r. decisum
proferido pelo magistrado singular.
Por fim, atento ao disposto no art. 85,
§11, do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial,
em 8% sobre o valor atualizado da causa (R$232.380,64
fl. 30), sem prejuízo do montante fixado pelo Juízo de
origem para a fase cognitiva de primeiro grau (10% sobre
o valor atualizado da causa fl. 546).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071614-25.2019.8.26.0053 -Voto no
17
recurso da autora, de modo a manter a r. sentença de
primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, atento ao disposto no art. 85, §11, do
CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial, em 8%
sobre o valor atualizado da causa (R$232.380,64
fl.
30), sem prejuízo do montante fixado pelo Juízo de
origem para a fase cognitiva de primeiro grau (10% sobre
o valor atualizado da causa fl. 546).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR